Tribunal: TJPA
Processo: 0005570-15.2014.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ART. 33, ?CAPUT? DA LEI 11.343/06 ? RECURSO DA DEFEFSA ?? NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM FACE DA ILICITUDE VERIFICADA NA INVASÃO DOMICILIAR ? INOCORRÊNCIA POR TRATAR-SE DE CRIME PERMANENTE ? INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPP ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - Quanto a tese da ilicitude da prisão do réu em face da violação domiciliar, conveniente enfatizar que o tráfico ilícito de entorpecentes trata-se de crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito, sendo, portanto, absolutamente legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente, portanto, de mandado judicial. Art. 303 do CPP;II - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação da ré se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei11.343/06, impossível a absolvição;III - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF;IV - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0005570-15.2014.814.0097.
APELANTE: LEONARDO SANTIAGO DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, ¿
CAPUT
¿ DA LEI 11.343/06 -
RECURSO DA DEFEFSA
-- NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM FACE DA ILICITUDE VERIFICADA NA INVASÃO DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA POR TRATAR-SE DE CRIME PERMANENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 303 DO CPP - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Quanto a tese da ilicitude da prisão do réu em face da violação domiciliar, conveniente enfatizar que o tráfico ilícito de entorpecentes trata-se de crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito, sendo, portanto, absolutamente legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente, portanto, de mandado judicial. Art. 303 do CPP;
II - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06
Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação da ré se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição;
III - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF;
IV - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA
,
V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

LEONARDO SANTIAGO DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que a condenou a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas., interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de ver reformada o
decisum
prolatado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante sustentou a anulação e a absolvição do réu por insuficiência probatória, na medida em que o flagrante lavrado contra o réu fora procedido ao arrepio da lei, quando os policiais haveriam adentrado na residência do recorrente sem o devido mandado judicial, ferindo os preceitos do artigo 5°, inciso LVI da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo
não

provimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Segundo relata a denúncia no dia 15 de outubro de 2014, por volta das 14h00', os denunciados tinham em depósito 01 (um) tablete de substância química conhecida popularmente como maconha, pesando em sua totalidade 493,800g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra ainda, que policiais militares receberam denúncia anônima de que no endereço dos denunciados havia um elemento foragido da justiça, que foi realizada diligencia ao local, onde o denunciado Leonardo relutou em dar permissão para revista e, ao entrarem na residência, localizaram 01 (um) tablete de maconha, momento em que o acusado Leonardo empreendeu fuga, sendo presa apenas a acusada Rosiane. Acrescenta a exordial acusatória que perante a autoridade a ré Rosiane negou que a droga encontrada era sua, afirmando que a mesma pertencia ao acusado Leonardo, que é seu namorado e quem comercializa a droga.

Preso e processado foi condenado a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.
VOTO

Cediço observar, de início, que a Constituição da República não proíbe o ingresso da Polícia em residência alheia, ainda que à noite, se houver consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando se poderá também efetuar busca e apreensão, sendo o que pode ocorrer, inclusive, nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no tempo. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do tráfico, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

Com efeito o acusado LEONARDO SANTIAGO, ao ser interrogado reportou:

QUE, já foi processado por tráfico de drogas, que nega o fato ocorrido, que a polícia chegou na sua casa dizendo que tinha uma denúncia de tráfico de drogas e iriam entrar na casa, que LEONARDO relutou pois os policiais estavam sem mandado, mas que mesmo assim os policiais entraram e não encontraram nada, que estava com o irmão de ROSIANE na casa fazendo feijão, que o policial tirou a droga de dentro do chapéu e jogou na cama, momento que fugiu, que já vendeu e usou drogas mas que essa encontrada pelos policiais não é sua, que ROSIANE não tem relação com a droga, que no dia da ocorrência ROSIANE somente tinha ido na sua casa, mas não estava morando lá, que ROSL4NE nunca teve envolvimento com drogas (...)".

Por sua vez a testemunha CARLOS ALEXANDRE PRADO DA SILVA, relatou:
QUE, ao chegar no local não foi autorizado por LEONARDO a entrar na casa, que depois recebeu autorização do comandante para entrar na casa e encontrou a droga no quatro, que quando chegou na casa só estava ROSIANE e LEONARDO, que ROSIANE disse que era menor de idade, que depois disse que a droga era de LEONARDO e que sabia que LEONARDO vendia drogas (...)".

No mesmo sentido a testemunha EWERTON DA COSTA FERREIRA, declarou:
Que, recorda da ocorrência, que houve a denúncia que estariam embalando droga no endereço citado, que quando chegaram lá encontraram o casal e que LEONARDO ficou nervoso com a chegada da polícia, que no momento de descuido da polícia LEONARDO conseguiu fugir, que o policial PRADO que encontrou a droga prensada em uma bolsa, que o policial EWERTON ficou na porta, que já havia denúncia de tráfico de drogas em relação a LEONARDO, que ROSIANE disse que a droga era de LEONARDO, que ROSIANE autorizou a revista na casa(...)".

Por fim, ROSIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA, asseverou:
Que, quando ocorreu o fato não estava mais com LEONARDO, que não sabia que tinha droga na casa, que deixou LEONARDO pois lhe falaram que o mesmo estava vendendo drogas, que a droga era de LEONARDO, que a droga estava debaixo da cama, que sabia antes de namorar com LEONARDO que o mesmo vendia drogas, Que conviveu com LEONARDO por dois meses, que já tinha visto drogas na casa, que LEONARDO é usuário de maconha, que nunca ajudou LEONARDO na confecção das drogas, que foi na casa apenas para pegar suas coisas pois não estavam mais juntos, que seu irmão estava na casa mas não sabia das drogas, que quando os policiais encontraram a droga LEONARDO fugiu, que quando os policiais chegaram estava no banheiro (...)".

Como se sabe, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, fato que legitima o ingresso de policiais no interior do domicílio do acusado, a qualquer momento do dia ou da noite, para apreender drogas e, consequentemente, fazer cessar a prática delitiva, independentemente da expedição de mandado de busca e apreensão. Sobre o tema, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar ensinam:
Enquanto não cessar a permanência, a prisão em flagrante poderá ser realizada a qualquer tempo (art. 303, CPP), mesmo que para tanto seja necessário o ingresso domiciliar. Como a Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, admite a violação domiciliar para a realização do flagrante, a qualquer hora do dia ou da noite, em havendo o desenvolvimento de crime permanente no interior do domicílio, atendido está o requisito constitucional. (Curso de Direito Processo Penal, 5ª ed., ed. JusPodivm, 2011, pág. 533).

Como se pode notar, na hipótese trata-se de crime de tráfico na modalidade" ter em depósito ", não havendo falar, assim, em violação de domicílio por ausência de ordem judicial para a busca, eis que, em razão do caráter permanente do delito de tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo, o flagrante é possível a qualquer momento, não constituindo ilegalidade o ingresso dos policiais em residência, mesmo sem mandado de busca e apreensão.

A regra constitucional da inviolabilidade do lar e ausência de mandado para nele ingressar, não socorre o agente em situação de flagrante. Contudo, não se pode exigir do policial militar a certeza absoluta de que no interior da residência está sendo cometido um delito.

Desta forma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616/RO, em sede de repercussão geral, fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

Destarte, tendo os policiais responsáveis pelo flagrante recebido denúncias de que os apartamentos onde as drogas foram efetivamente apreendidas estavam sendo utilizados por traficantes para o depósito de substâncias entorpecentes, mostrou-se plenamente justificada sua atitude de adentrarem em tais locais, mesmo sem mandado judicial.
'TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. (...). 2. Por se tratar de flagrante de crime permanente, afigura-se dispensável o mandado judicial de busca e apreensão, podendo a autoridade policial (licitamente) realizar a prisão em flagrante do agente, ainda que em seu domicílio e sem seu consentimento, quando a conduta flagrancial da traficância se subsumir a quaisquer das hipóteses de incidência plasmadas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e estiver precedida de fundada suspeita. 3. No caso, havendo fundadas suspeitas, oriundas de denúncias anônimas averiguadas pela polícia da localidade, de que o flagranteado estaria praticando o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prisão, por se tratar de delito permanente, cuja invasão domiciliar não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, conforme exegese autêntica do art. 303 do Código de Processo Penal, conjugada à redação do art. 5º, inciso XI, da Carta Política de 1988.' (RHC 94162 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe. 11/05/2018).

Cediço concluir, que nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial.

No tocante a materialidade delitiva, esta restou inquestionável e está fartamente demonstrada pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (anexo) onde descreve embrulho confeccionado plástico incolor e fita adesiva marrom, acondicionando erva prensada pesando no total 493,800 gramas, sendo que os peritos concluíram que exame da amostra resultou POSITIVO para substância DELTA 9 thc (tetrahidrocanabiol) princípio ativo do vegetal cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha. A maocnha encontra-se relacionado *na Lista de Substancia Psicotrópicas (Lista F2), de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causar dependência física ou psíquica, constante da Resolução da Diretoria Colegiada RDC n. 32 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, de 04/06/2014 em combinação com a Portaria SVS/MS n. 344 de 12/05/1998.

De sorte que o magistrado observou e analisou as circunstâncias previstas no artigo 59 do CPB, sopesando a correta aplicabilidade dentre as circunstâncias cominadas e em quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, pugnando sempre pelo bom senso, razoabilidade e proporcionalidade por ocasião da fixação da dosimetria.
In casu
, observamos que a pena cominada não demonstra qualquer inconsistência com os dispositivos regrados, sendo suficiente, coesa e adequada ao mal causado.
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.
2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010)¿

De outro lado, observamos que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma objetiva a plausibilidade de sua tese absolutória. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Assim, atento ao melhor direito, entendo que não há motivos que justifique a modificação do decisum o que se mantem irretocável.

Cediço reforçar que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

Destarte, necessário esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Vale ressaltar, que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação da ré se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição.

Diante dos argumentos esposados, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos. Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
LEONARDO SANTIAGO DA SILVA, condenado a
pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas,
decisum
prolatado pelo Juizo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 13 de julho der 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator